Tribunal: TJSP
Processo: 2050040-15.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Embargos de declaração. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o bloqueio on line de ativos financeiros em nome do executado pelo Sistema Sisbajud, por entender que não cabia a modalidade "teimosinha". Recurso da parte autora. Recorrente que pretende o deferimento da medida. Descabimento. Não houve sequer uma única pesquisa dentre os sistemas disponíveis

Ementa:
Embargos de declaração. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o bloqueio on line de ativos financeiros em nome do executado pelo Sistema Sisbajud, por entender que não cabia a modalidade "teimosinha". Recurso da parte autora. Recorrente que pretende o deferimento da medida. Descabimento. Não houve sequer uma única pesquisa dentre os sistemas disponíveis para tanto, o que torna prematuro o deferimento. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos de declaração opostos pelo agravante. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso que não se presta ao reexame da causa. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do NCPC, não preenchidos. Desnecessidade de prequestionamento.
Embargos rejeitados.